Tribunal: TJES
Processo: 5018182-68.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FABIO PRETTI
Órgão julgador: FABIO PRETTI
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Direito de Imagem; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes; Liminar
Data de julgamento: 2026-07-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018182-68.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NELSON CHIABAI FILHO
RECORRIDO: CONDOMINIO RESIDENCIAL MONTE OLIMPO
RELATOR(A):
FABIO PRETTI

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO. ALEGAÇÃO DE DESCONFORMIDADE TÉCNICA E VAZAMENTO EM UNIDADE VIZINHA. NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL COMPLEXA EM ENGENHARIA ELÉTRICA E CIVIL. INCOMPATIBILIDADE COM O RITO DA LEI Nº 9.099/95. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS RECONHECIDA. ENUNCIADOS 11 E 12 DO FONAJE. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I – CASO EM EXAME: Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo autor em face de Sentença de piso que extinguiu o processo sem resolução do mérito, reconhecendo a incompetência dos Juizados Especiais em razão da complexidade da matéria fática e da necessidade de realização de perícia técnica.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO: A controvérsia reside em verificar se o microssistema dos Juizados Especiais Cíveis é competente para processar e julgar a lide, considerando a necessidade de dilação probatória técnica para apurar a conformidade da instalação de aparelho de ar condicionado na unidade do autor e a origem dos vazamentos na unidade vizinha.

III – RAZÕES DE DECIDIR: (a) A questão central da lide diz respeito à conformidade técnica da instalação do aparelho de ar condicionado na unidade do autor e a origem dos vazamentos na unidade vizinha, sendo necessária uma análise técnica aprofundada por meio de prova pericial em engenharia elétrica e civil. (ii) No caso concreto, não se trata da “perícia informal” admitida pelo artigo 35 da Lei n. 9.099/1995, mas sim de prova complexa, isto é, exame pericial em engenharia elétrica e civil propriamente dito, pelo que exsurge patentemente inadequada a tramitação do feito sob as limitações estereotípicas do microssistema dos juizados. (iii) Os documentos juntados aos autos não são suficientes para o deslinde meritório, eis que produzidos unilateralmente pela parte, carecendo de contraditório técnico técnico-científico robusto. (iv) A realização de perícia complexa não se coaduna com os princípios da simplicidade, informalidade e celeridade que regem a tramitação dos feitos no Juizado Especial, o que o torna absolutamente incompetente para o conhecimento e julgamento da presente lide, levando, por consequência, à extinção do processo sem análise do mérito, na forma do art. 3º c/c art. 51, II, da Lei nº 9.099/1995. (v) Nesse diar, os Enunciados de nº 11 e 12 do FONAJE elucidam perfeitamente que o microssistema dos Juizados Especiais não comporta a realização de perícias complexas, conforme transcrito: ENUNCIADO 11 – As causas de maior complexidade probatória, por imporem dificuldades para assegurar o contraditório e a ampla defesa, afastam a competência do Juizado da Fazenda Pública (XXXII Encontro – Armação de Búzios/RJ). ENUNCIADO 12 – Na hipótese de realização de exame técnico previsto no art. 10 da Lei 12.153/09, em persistindo dúvida técnica, poderá o juiz extinguir o processo pela complexidade da causa (XXXVIII Encontro – Belo Horizonte-MG).(vi) A sentença de piso deve ser confirmada integralmente por seus próprios fundamentos.

IV – DISPOSITIVO: Recurso conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados: Artigos 3º, 35, 46, 51, inciso II, e 55 da Lei nº 9.099/1995; Enunciados 11 e 12 do FONAJE.

RELATÓRIO

Na origem, trata-se de ação anulatória de multa condominial c/c danos materiais e morais com pedido de tutela antecipada ajuizada por Nelson Chiabai Filho em face do Condomínio Residencial Monte Olimpo, objetivando a declaração de nulidade das multas aplicadas e da assembleia que aprovou de forma irregular a modificação do Regimento Interno; a condenação ao pagamento de indenização por danos materiais, no valor de R$ 807,70 e morais, no valor de R$ 10.000,00. Em sua petição inicial, argumenta pela regularidade da instalação de aparelho de ar condicionado e ausência de culpa pelos vazamentos da unidade vizinha, bem como pela irregularidade na imposição de penalidade e deliberações administrativas.

O réu apresentou contestação, suscitando preliminar de incompetência absoluta do Juízo e, no mérito, pela legitimidade das cobranças de multa e regularidade das decisões internas.

A Sentença de primeiro grau julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, acolhendo a preliminar de incompetência do Juízo em razão da necessidade de produção de prova pericial complexa (art. 51, II, da Lei nº 9.099/95).

Inconformado com o teor do provimento, o autor interpôs Recurso Inominado sustentando, em síntese, a desnecessidade de perícia técnica sob o argumento de que as provas documentais anexadas aos autos seriam suficientes para demonstrar o nexo causal e o direito alegado, requerendo a reforma da Sentença e o julgamento do mérito da ação. As contrarrazões foram devidamente apresentadas pelo recorrido.

É o relatório. Passo a decidir.

FUNDAMENTAÇÃO

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, o recurso merece ser conhecido.

No mérito, o inconformismo recursal do autor não merece prosperar. A Sentença proferida pelo juízo de origem avaliou de maneira irretocável os fatos e a natureza da lide, aplicando de forma acertada o direito processual aplicável ao caso concreto.

O cerne da presente controvérsia cinge-se a analisar a viabilidade de julgamento da causa com base no acervo documental presente nos autos. Todavia, constata-se que a verificação da conformidade técnica da instalação do aparelho de ar condicionado na unidade do autor e a real origem dos vazamentos na unidade vizinha demandam necessariamente uma análise técnica aprofundada por meio de prova pericial especializada em engenharia elétrica e civil.

Diferente do que alega a parte recorrente, a hipótese vertente afasta a aplicação da "perícia informal" ou do simples exame técnico previsto no artigo 35 da Lei nº 9.099/95. Exige-se, em verdade, perícia propriamente dita com acompanhamento de engenheiros qualificados, laudos estruturais e análises de infiltração multifatoriais, o que reflete alta complexidade probatória.

Ademais, os documentos trazidos aos autos possuem natureza estritamente unilateral, revelando-se insuficientes para conferir ao julgador um juízo seguro de mérito sem violação ao contraditório e à ampla defesa.

A necessidade de dilação probatória complexa choca-se frontalmente com os critérios norteadores previstos no artigo 2º da Lei nº 9.099/95 — celeridade, simplicidade, informalidade e economia processual. O entendimento firmado nos Enunciados nº 11 e 12 do FONAJE consolida a impossibilidade de processar demandas dessa magnitude técnica no microssistema dos Juizados Especiais.

Assim, agiu acertadamente o juízo a quo ao reconhecer a incompetência e extinguir o processo, na forma do art. 3º c/c art. 51, II, da Lei nº 9.099/1995.

Portanto, impõe-se a manutenção do julgado por seus próprios fundamentos, na forma autorizada pelo artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO do Recurso Inominado e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a Sentença de primeiro grau em todos os seus termos e por seus próprios fundamentos (Art. 46 da Lei nº 9.099/95).

Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, com fulcro no artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Larissa Nunes

JUÍZA LEIGA

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

Fábio Pretti

JUIZ DE DIREITO

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)